Tribunal: TJSP
Processo: 2389044-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento de valores mantidos em depósito judicial – Deferimento – Insurgência – Adequação da via eleita, sendo pretendido o levantamento de valores depositados nos autos principais, possibilitado o exercício do contraditório – Valor depositado nos autos principais não abarcado pelo procedimento de liquidação de sentença instaurado, de maneira que nada

Ementa:
Cumprimento de sentença – Pedido de levantamento de valores mantidos em depósito judicial – Deferimento – Insurgência – Adequação da via eleita, sendo pretendido o levantamento de valores depositados nos autos principais, possibilitado o exercício do contraditório – Valor depositado nos autos principais não abarcado pelo procedimento de liquidação de sentença instaurado, de maneira que nada impede o levantamento do montante pelos recorridos – Eventual necessidade de apuração de tributos sobre a correção monetária do saldo não paga dos valores de precatório capazes de serem suportados pela décima parcela do respectivo crédito - Inexistência de preclusão "ad judicatio" – Violação ao princípio da isonomia não concretizado - Decisão mantida – Recurso desprovido.